Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de esfaquear desafeto ao cabo de discussão banal sobre conta de bar. Ele discutiu com a vítima, iniciou vias de fato, mas depois de separado pelos circunstantes saiu para buscar uma faca, voltando e ferindo o contendor no pescoço.
2 A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, em razão das graves circunstâncias do crime, o que não impede o reconhecimento do excesso de prazo. A segregação preventiva perdura há mais de cento e oito dias e a audiência de instrução só ocorrerá daqui a três meses, em razão das medidas preventivas decorrentes de pandemia global. A modificação da rotina do Tribunal não pode prejudicar aquele que tem sua liberdade cerceada provisoriamente, cabendo ao Estado zelar pela estrita observância do direito à razoável duração do processo.
3 Ordem parcialmente concedida, medidas cautelares específicas e diferenciadas.